Tribunal: TJDFT
Processo: 0079269-07.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0079269-07.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: HAILE JOSE KAUFMANN DESPACHO Intime-se o advogado Dalton Cesar Cordeiro de Miranda - OAB DF11853, para que se manifeste sobre a notícia do falecimento do autor (ID 21886795), trazendo aos autos cópia da certidão de óbito, bem como esclarecimentos a respeito da existência de inventário e herdeiros. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator